Tribunal: TJSP
Processo: 0004817-17.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença absolutória - Réu que não foi preso em flagrante e, em juízo, negou a prática do crime - Demais provas que, de certa forma, não infirmaram a negativa por ele apresentada - Dúvida que deve militar em seu favor - Absolvição mantida - Recurso desprovido.